Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de revisão de guarda c/c alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 20% (vinte por cento) da renda bruta recebida pelo alimentante, ora agravante.
2. À luz do art. 1.694, § 1o, do CC, diante dos elementos disponíveis nos autos nesta fase inicial do processo, constata-se que a decisão agravada está adequada às possibilidades do alimentante, Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, e às necessidades de seus filhos de 7 (sete) e 17 (dezessete) anos de idade. Apesar das dificuldades financeiras alegadas nas razões recursais, não se constata, neste momento, situação de endividamento substancial e imprevisível. Decisão agravada mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.